Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O § 1o do art. 246 do NCPC, prevê que, “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

2. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, cujo art. 5o estabelece que “a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”.

3. O Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela instituição financeira, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe).

4. Não há se falar em nulidade da intimação que determinou a emenda da petição inicial, pois, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”.

5. Recurso improvido.